Tribunal: TJSP
Processo: 1000889-91.2015.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ação declaratória de nulidade. Convocação de reunião de sócios. Sociedade limitada.

Preliminar. Anulação da sentença por ser extra petita. Descabimento. O vício suscitado foi analisado, mas não identificado no caso em comento, do que se concluiu pela improcedência do pedido.

Mérito. Tendo sido observadas as regras constantes da lei e do pacto social vigente à época, não há defeito que

Ementa:
Ação declaratória de nulidade. Convocação de reunião de sócios. Sociedade limitada.

Preliminar. Anulação da sentença por ser extra petita. Descabimento. O vício suscitado foi analisado, mas não identificado no caso em comento, do que se concluiu pela improcedência do pedido.

Mérito. Tendo sido observadas as regras constantes da lei e do pacto social vigente à época, não há defeito que importe a nulidade da convocação. Ausência de lacuna a ser preenchida. Impertinência da aplicação da LSA.

Honorários sucumbenciais. Condenação no pagamento de quantia certa, em desacordo com o disposto no § 16 do artigo 85 do CPC. Aperfeiçoamento necessário. Reforma da sentença neste capítulo, apenas.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000164476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000889-91.2015.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CARLOS NOGUEIRA DA SILVA, é apelado JOMARI ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO
NEGRÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000889-91.2015.8.26.0007 -Voto no 43.264
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ
DE
DIREITO:
ANTÔNIO
MARCELO
CUNZOLO
RIMOLA
APELANTE: CARLOS NOGUEIRA DA SILVA
APELADA: JOMARI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
LTDA.
VOTO No 43.264
Ação declaratória de nulidade. Convocação de reunião de
sócios. Sociedade limitada.
Preliminar. Anulação da sentença por ser extra petita.
Descabimento. O vício suscitado foi analisado, mas não
identificado no caso em comento, do que se concluiu pela
improcedência do pedido.
Mérito. Tendo sido observadas as regras constantes da lei
e do pacto social vigente à época, não há defeito que
importe a nulidade da convocação. Ausência de lacuna a
ser preenchida. Impertinência da aplicação da LSA.
Honorários sucumbenciais. Condenação no pagamento de
quantia certa, em desacordo com o disposto no § 16 do
artigo 85 do CPC. Aperfeiçoamento necessário. Reforma
da sentença neste capítulo, apenas.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação manejado em face
da sentença de fls. 371/374, que julgou improcedente o pedido
formulado na ação declaratória de nulidade de convocação de reunião
de sócios, movida em face da sociedade apelada.
Em suas razões, às fls. 379/394, o recorrente insiste
que a convocação é defeituosa, vez que não indicou a matéria do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000889-91.2015.8.26.0007 -Voto no 43.264
3
contrato social que seria objeto de deliberação, como determina o artigo
124 da LSA. Pugna pela anulação da sentença, posto que seria extra
petita, precisamente porque teria julgado a validade da deliberação
tomada em assembleia, e não sua convocação. Por fim, combate a
fórmula sentenciada para a definição dos honorários advocatícios
sucumbenciais (fls. 392).
Às fls. 401/408, a apelada apresentou contrariedade.
A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls.
415/418, sugeriu o desprovimento do recurso.
É o relatório, adotado o de fls. 371.
A sentença recorrida é a segunda prolatada nos
autos. A primeira, encartada às fls. 147/149, foi anulada pela decisão
colegiada de fls. 276/278. Não obstante tenha-se alegado que o
julgamento extrapolou os limites do pedido (fls. 159/172), acolheu-se o
parecer do Ministério Público (fls. 265/272) no sentido de que sua
intervenção era obrigatória (fls. 8).
O autor é interditado e sócio minoritário da
sociedade apelada, detentor de 8,31% das quotas representativas de seu
capital social (fls. 1 e 326), e a assembleia geral extraordinária em
questão ocorreu em 29 de janeiro de 2015 (323/326).
A convocação, reproduzida às fls. 61, declinou
como ordem do dia: a) Alteração do Contrato Social; b) Modificação
da Cláusula de Administração.
A análise do apelante de que a sentença avançou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000889-91.2015.8.26.0007 -Voto no 43.264
4
sobre o que não se pleiteou está equivocada. O juízo de origem houve
por bem explanar todas as causas que, em geral, ocasionam a anulação
de conclaves e, naquela toada, incluiu o vício da própria assembleia,
que pode ter origem na convocação (fls. 372).
Em seguida, voltando ao caso em comento,
concluiu por não ter havido nenhum dos desvios mencionados no corpo
desta decisão (fls. 372), estendendo, é verdade, sua exegese, à
competência, em abstrato, do Poder Judiciário na revisão do mérito das
deliberações tomadas regularmente em reunião convocada de acordo
com as normas legais e contratuais.
Por isso, afasto a preliminar de nulidade da
sentença.
No mérito, o resultado deve ser mantido.
Os artigos 1.071 e seguintes do Código Civil não
exigem as formalidades tidas como ausentes pelo apelante na
convocação de fls. 61.
Tampouco o faz o contrato social da apelada, que,
às fls. 14, estabelece que as deliberações sociais serão tomadas em
reuniões de sócios, observando-se o quórum mínimo exigido pelo art.
1.071 combinado com o art. 1.072 da Lei n.o 10.406/2002 (...), e,
também, que a convocação para a reunião de sócios se dará por
escrito, com obtenção individual de ciência, dispensando-se as
formalidades da publicação do anúncio.
A comprovação de que o apelante recebeu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000889-91.2015.8.26.0007 -Voto no 43.264
5
notificação em 9 de janeiro de 2015, por escrito e em tempo hábil, da
reunião de sócios em debate, está às fls. 322 (em nome de seu curador,
fls. 8). No mais, a convocação efetivamente apontou que se pretendia
alterar a cláusula de administração, especificamente, e, por
consequência, o contrato social.
Tendo sido observadas as regras constantes da lei e
do pacto social vigente à época, não há lacuna a ser preenchida que
exija a aplicação de parâmetros que concernem às sociedades por ações.
Por outro lado, prospera a irresignação do apelante
quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais, aposto às fls. 373:
arcará o autor com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo, consoante regra do artigo 85, parágrafo 8o do
Código de Processo Civil, em R$ 2.000,00, atualizados da propositura,
com juros de 1% ao mês, contados da juntada aos autos do mandado
citatório. Em oposição, o § 16 do citado artigo 85 dispõe que quando os
honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios
incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.
É o caso, portanto, de se aperfeiçoar a sentença,
para que seja mantida a condenação em honorários no patamar
indicado, correndo-se a atualização monetária desde o arbitramento, e
os aludidos juros após a data em que certificado o trânsito em julgado
da sentença, se houver mora.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000889-91.2015.8.26.0007 -Voto no 43.264
6
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR